Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002934-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO LOPES DA CONCEICAO GALDINO - CPF: 654.444.261-53 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA COXIPO LTDA - CNPJ: 27.008.955/0003-03 (RECORRIDO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AUTOESCOLA. DEMORA NOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DESÍDIA NA MARCAÇÃO DAS AULAS. TENTATIVAS INEXITOSAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 165512679, na reclamação no
1002934-59.2022.8.11.0001
, do 4o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- dano moral indenizável
.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da ocorrência do dano moral
.

O Recorrente deu início ao processo de habilitação em 12/2/2021, contudo, por desídia da empresa Recorrida, não conseguiu realizar os agendamentos das aulas. Assim, após 11 (
onze
) meses de tentativas de solução do problema de forma administrativa, pugnou pela rescisão contratual, restituição do valor pago e dano moral.

O juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença, entendeu que houve falha na prestação do serviço, caracterizando o descumprimento contratual, mas que a situação vivida pelo Recorrente não transbordaria o limite do mero aborrecimento.

A demora nos procedimentos necessários para obtenção da carteira nacional de habilitação, caracteriza falha na prestação de serviço, respondendo, de forma objetiva, a autoescola pelos prejuízos econômicos e psicológicos causados ao consumidor.

A indenização por dano moral é fixada por equidade pelo magistrado, atendendo a dois objetivos: atenuação do dano causado ao lesado e reprimenda ao lesante pelo ilícito cometido. Importa observar o grau de culpabilidade e a condição econômica da parte a quem se vai impor a sanção, bem como o dano infligido à parte em favor de quem é imposta a indenização.

No caso concreto, o Recorrente permaneceu mais de 11 (
onze
) meses, tentando realizar o agendamento das aulas, para obter sua carteira de habilitação, contudo, sem sucesso, o que caracteriza falha na prestação do serviço, que transborda o mero descumprimento contratual.

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o dano moral decorre da situação fática, onde o descumprimento contratual extrapola o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É assente no STJ que o mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias específicas no caso concreto que sejam capazes de gerar dor e sofrimento indenizáveis.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas dos autos, concluiu pela caracterização dos danos morais. Assim, para se alterar tal entendimento é necessária a reavaliação de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta via excepcional, nos termos da mencionada Súmula no 7 desta Corte. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele s er integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). Grifei.

“
EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESÍDIA DA AUTOESCOLA NA MARCAÇÃO DAS AULAS E PROVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. PRAZO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO EXPIRADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURADO. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José Osmar Montalvão Silva contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra a sociedade empresária Centro de Formação de Condutores Reação Ltda. - EPP, e seus sócios, Sinelmar Gonçalves da Silva e Eduardo Lima Vasconcelos, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar os réus ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo índice INPC, desde o seu arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente. 2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo do quantum indenizatório a título de danos morais, considerando-se, na primeira fase, o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, e, na segunda, as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) ( AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 3.
Comprovada a demora excessiva na conclusão do curso de direção veicular, e a consequente perda da chance de obtenção da CNH, em razão de conduta negligente e desidiosa da autoescola contratada, em marcar as aulas teóricas e práticas em tempo hábil - considerado o tempo exíguo do processo de habilitação imposto pelo DENTRAN, qual seja, 1 (um) ano -, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença a título de compensação por dano moral, está em consonância com o padrão indenizatório deste e. TJDFT (quebra da expectativa e confiança depositada pelo consumidor para obtenção da CNH), de modo que não comporta majoração.
4. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014, todos do CPC. 5. Ao apreciar o pedido de reparação por danos materiais (restituição do valor pago pelo curso), o d. Juízo de origem assentou sua improcedência, sob o fundamento de que ?o autor não fez prova nos autos dos valores despendidos, bem como não realizou a juntada do contrato de prestação de serviços firmado com a parte requerida, embora intimado por este Juízo (ID 135054600), o que impede a condenação da parte ré a título de danos materiais?. 6. Apenas no recurso de apelação o autor/recorrente juntou recibos que comprovariam os valores pagos pela prestação do serviço de curso teórico e prático de direção para obtenção de carteira de habilitação na categoria ?B?. Porém, a situação não se amolda às exceções prevista no art. 435 do CPC, por se tratar de documentos que poderiam e deveriam ter sido anexados até fase instrutória. Assim, operou-se a preclusão e, por conseguinte, deve ser considerada hígida a sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDF - 2a TC - 07020296920218070003 - Rel: SANDRA REVES – j. 27/04/2023 – Dje 18/05/2023). Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
a.2)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023